Tribunal: TJPA
Processo: 0029232-27.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-10-18

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL â CRIMES DO ART. 15 DA LEI 10.826/03; ART. 129 E 329 DO CPB NA FORMA DO ART. 69 DO CP â RECURSO DA DEFESA â ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA â IMPOSSIBILIDADE â PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES â DOSIMETRIA â READEQUAÃÃO DA PENA AFERIDA â INOCORRÃNCIA â QUANTUM AFERIDO DE MANEIRA RAZOÃVEL E PROPORCIONAL AS FALTAS COMETIDAS - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÃNIME. I - O acervo processual depÃμe, inexoravelmente, em demonstrar o protagonismo do apelante nos eventos reprovÃ¡veis, nÃ£o havendo motivos para ao menos cogitar-se na tese defensiva absolutÃ3ria. Uma vez que todo o aparato processual remete a autoria e a materialidade dos crimes ao recorrente, seja pelos laudos acostados aos autos, (Laudo de lesÃ£o corporal nÂº 2018.01.016495- TRA e nÂº 2018.01.016496-TRA fls. 61. 62), como tambÃ©m pelas provas orais produzidas;II â No tocante a dosimetria adotada, a magistrada ao individualizar a pena, examinou com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critÃ©rios estabelecidos no art. 59 do CÃ3digo Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessÃ¡ria e suficiente para reprovaÃ§Ã£o do crime, nÃ£o havendo motivos para qualquer emenda ou reparo.III - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do recorrente nos eventos criminosos, razÃ£o pela qual foi condenado a pena de 03 (TRÃS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO. E 30 DIS MULTA E A 08 (OITO) MESES DE DETENÃÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO, COMO INCURSO NOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 15 DA LEI 10.826/2003, ART. 129 E 329 C/C 69, TODOS DO CÃDIGO PENAL BRASILEIRO.IV - Recurso conhecido e improvido. A C Ã R D Ã OVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhes provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. VÃ¢nia Bitar.BelÃ©m, 27 de setembro de 2021.Desembargador RÃMULO JOSÃ FERREIRA NUNESRelator

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA
APELAÇÃO PENAL Nº 0029232-27.2018.814.0401.
APELANTE:JEFFERSON FARIAS DOS SANTOS.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIMES DO ART. 15 DA LEI 10.826/03; ART. 129 E 329 DO CPB NA FORMA DO ART. 69 DO CP - RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA AFERIDA - INOCORRÊNCIA -
QUANTUM
AFERIDO DE MANEIRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AS FALTAS COMETIDAS - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
I - O acervo processual depõe, inexoravelmente, em demonstrar o protagonismo do apelante nos eventos reprováveis, não havendo motivos para ao menos cogitar-se na tese defensiva absolutória. Uma vez que todo o aparato processual remete a autoria e a materialidade dos crimes ao recorrente, seja pelos laudos acostados aos autos, (Laudo de lesão corporal nº 2018.01.016495- TRA e nº 2018.01.016496-TRA fls. 61. 62), como também pelas provas orais produzidas;
II - No tocante a dosimetria adotada, a magistrada ao individualizar a pena, examinou com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, não havendo motivos para qualquer emenda ou reparo.
III - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do recorrente nos eventos criminosos, razão pela qual foi condenado a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.
e 30 dis multa e a 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, como incurso nos crimes previstos no art. 15 da Lei 10.826/2003, art. 129 e 329 c/c 69, todos do Código Penal Brasileiro
.
IV - Recurso conhecido e improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhes provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.
Belém, 27 de setembro de 2021.
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

JEFFERSON FARIAS DOS SANTOS,
foi julgado e ao final condenados à pena de privativa de liberdade de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.
e 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, pelo incurso dos crimes previstos no art. 15 da Lei 10.826/2003, art. 129 e 329 c/c 69, todos do Código Penal Brasileiro. Irresignado interpôs o presente recurso visando a reforma da sentença da lavra do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém.

A defesa asseverou pela absolvição do apelante, com supedâneo no art. 386, inciso VII do Código Processual Penal, sob a ótica da insuficiência de provas da autoria delitiva imputada ao acusado, por não haver nos autos provas suficientes para uma condenação, devendo então ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.
Por fim pugnou pela reforma da pena aplicada.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento.

Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a denúncia, fls. 02/04, com base em extratos do Inquérito Policial, que na data de 14.12.2018, por volta de 20h0Omin, o recorrente urinava no portão de um estabelecimento quando foi advertido pela vítima para que usasse o banheiro do bar em que estava frequentando. Após, o apelante se descontrolou emocionalmente, sacando sua arma de fogo e ameaçando o ofendido, efetuando, em seguida, dois disparos contra o chão, cujos estilhaços atingiram o quadril e a axila direita da vítima. Assim, a Polícia Militar foi acionada, dando voz de prisão ao acusado, que resistiu, mas foi contido e dominado.

Devidamente processado, o apelante
JEFFERSON FARIAS DOS SANTOS,
foi julgado e ao final condenados à pena de privativa de liberdade de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.
e 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, pelo incurso dos crimes previstos no art. 15 da Lei 10.826/2003, art. 129 e 329 c/c 69, todos do Código Penal Brasileiro. Irresignado interpôs o presente recurso visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

1.ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

De fato, existindo dúvida acerca da autoria do delito, impõe-se a absolvição, ante o princípio "
in dubio pro reo
", uma vez que a inocência é presumida até que se demonstre o contrário. Todavia, o acervo processual depõe, inexoravelmente, em demonstrar o protagonismo do apelante nos eventos reprováveis, não havendo motivos para ao menos cogitar-se na tese defensiva absolutória. Uma vez que todo o aparato processual remete a autoria e a materialidade dos crimes ao recorrente, seja pelos laudos acostados aos autos, (Laudo de lesão corporal nº 2018.01.016495- TRA e nº 2018.01.016496-TRA fls. 61. 62), como também pelas provas orais produzidas, senão vejamos:

A vítima Paulo Vilarino afirmou:
Que, o acusado entrou em discussão com o depoente, puxou a arma de fogo, e depois apontou a arma em sua direção, o chamando de vagabundo, e disse para o réu que não era. O depoente colocou a mão na frente de seu rosto, com o objetivo de se defender, mas o réu atirou para o chão a primeira vez, e o estilhaço o atingiu na cintura. O réu voltou a efetuar dois outros disparos. Acredita que a pólvora o atingiu, por isso ficou sangrando a parte lateral de seu corpo. O réu saiu de lá e foi se sentar no bar. Chamou seu gerente. O réu não gostou porque o depoente chamou a atenção dele. O réu aparentava estar embriagado, pois foi muito agressivo desde o início. Não conhecia o réu antes do fato. Após ele se sentar no bar, um cliente que é policial foi falar com o réu. Eles começaram a discutir, e a viatura chegou. A arma do crime não apareceu. O réu voltou a discutir novamente com o depoente dizendo que não estava armado, por isso não poderia ter atirado nele. O réu passou a ameaçá-lo, por isso o colocaram dentro da viatura. Fez exame de corpo de delito. Trabalhava na loja Flex Auto center, localizada ao lado do bar onde o réu estava. Era entregador da loja. Estava finalizando seu horário de trabalho quando o fato ocorreu. Muita gente presenciou esse fato, mas não conhece essas pessoas. O fato aconteceu por volta das 20h. Havia movimentação normal de pessoas na rua. O acusado estava acompanhado de duas outras pessoas no bar, mas no momento dos disparos ele estava desacompanhado. Foi fazer o exame de corpo de delito no dia seguinte após o fato. Estava na delegacia de polícia quando o réu fugiu do local, ouviu falar que ele agrediu um policial, e quando ele voltou para a delegacia já estava com o rosto lesionado.

Nesses termos a testemunha Uanderson Gonçalves Alves, policial militar, narrou:
Que, recebeu pelo rádio uma ocorrência de envolvendo um policial e imediatamente se deslocou até o local e quando chegou se deparou com o acusado, que já estava na viatura do Sargento Jelter. Perguntou ao réu o que aconteceu, mas ele não quis falar, por isso foi até o dono do estabelecimento e pegou as filmagens, mandando o sargento conduzi-lo até a DECRIFI. Foi à delegacia de crimes funcionais para falar com o delegado, e estava lá quando houve a fuga. O advogado que acompanhava o réu, pediu para que o réu usasse o banheiro. Autorizou que o policial Galvão o acompanhasse, porém, o réu se trancou no banheiro e conseguiu fugir pela janela. O CB Galvão escutou o movimento e quando entrou no banheiro, ele já havia sumido. Foram todos os policiais para a rua. Um policial civil conseguiu encontrar o réu, e o depoente se aproximou para ajudar na contenção, pois o réu resistiu à abordagem. O réu o agrediu fisicamente quando retomaram para a Seccional, pois primeiro ele o ameaçou e depois deu uma cabeçada no seu osso nasal. Há um processo na justiça criminal para julgar esse fato. Não conhecia o réu antes do fato.

Por sua vez, a testemunha Jelter dos Santos Souza, policial militar, narrou:
Que foi acionado via CIOP, pois era o adjunto da área, e acionou o oficial de dia. Colocou o réu na sua viatura e depois foram até a corregedoria. A arma de fogo sumiu, apesar de procurarem saber onde estava. Acompanhou a lavratura do flagrante. Viu um tumulto, mas não viu que ele fugiu da delegacia, assim como não soube que ele agrediu o tenente Uanderson. Já conhecia o réu, pois já trabalharam juntos e nunca soube de nada que desabonasse a conduta funcional do réu. O réu nunca o desrespeitou ou destratou. Ele não o desacatou ou resistiu à prisão. O policial Aires estava no local no momento do fato, antes de sua guarnição chegar. Não conhecia o dono do lava à jato e não sabe dizer se ele estava no local. A vítima estava no local, e ela disse que foi atingida por estilhaços, inclusive viu que a vítima estava ferida.

Temos ainda os relatos da testemunha Carlos Augusto Martins Marques, o qual declarou:
Que, estava na frente da loja e entrou para fechar as luzes do estabelecimento, enquanto Paulo ficou do lado de fora. Quando saiu, viu que Paulo discutia com o réu, enquanto o réu urinava em frente ao estabelecimento, dizendo para que ele não urinasse ali. O réu não se intimidou e continuou urinando. O réu falou para que Paulo pegasse um balde de água e jogasse ali para limpar. Paulo disse para o réu o respeitar, porém, o réu não gostou e sacou a arma de fogo, disparando no chão. Nesse momento, o depoente saiu correndo para dentro do estabelecimento, e ouviu quando ele efetuou mais dois disparos. Depois de um tempo, Paulo retomou para dentro da loja, já sem camisa, e ferido. Um policial que é cliente da loja, perguntou o que havia ocorrido. Explicaram o ocorrido, e ele foi falar com o réu. O policial se identificou para o réu, mas como o réu estava muito alcoolizado, disse para ele respeitá-lo, pois também era policial. Eles começaram a discutir, e nesse momento chegou a viatura da polícia e o conduziu à delegacia. Ele estava muito bebido e estava acompanhado de dois rapazes. A arma dele sumiu muito rapidamente. O réu ainda tentou dizer que não havia feito nada, mas o tenente viu as filmagens e o conduziu à delegacia de polícia. Enquanto estava na delegacia de polícia, viu um tumulto grande de pessoas, e soube que ele tentou fugir e agrediu o tenente.

O recorrente por ocasião de seu interrogatório, negou os fatos narrados na denúncia, alegando
Que, estava dentro do lava à jato, acompanhado de dois amigos, e quando estavam se despedindo saiu para urinar ao lado de uma loja. De repente, apareceu um cidadão gritando com o denunciado, com um capacete, dizendo para não urinar naquele local, mas como já estava urinando, não podia parar. A pessoa disse: Caralho! Não tem outro lugar para mijar?". A pessoa o atingiu com o capacete, por isso sacou sua arma e disparou no chão para que ele se afastasse. Depois ele se aproximou novamente, por isso disparou novamente. De repente, se aproximou uma pessoa, que acredita que era policial, pois estava armado. Adentrou ho lava à jato, pois ficou nervoso e quando já ia se retirar, chegou uma viatura. Acredita que sua arma

ficou com um dos seus amigos, mas não sabe dizer onde ela estava. Provavelmente a arma foi devolvida no quartel. A arma era do destacamento da polícia. Conversou com o sargento da viatura policial, não opôs resistência, e entrou na viatura. Foi conduzido para a corregedoria e como o sistema não estava funcionando, o transferiram para a divisão de homicídios. Saiu do local, porém foi detido por um investigador, que o agrediu, depois o Tenente chegou e o agrediu. Ficou revoltado com essa situação e por isso discutiu com eles. Saiu da delegacia por estar desorientado e com medo. Negou estar sob a influência de álcool. Acredita que entregou sua arma para um amigo que é bombeiro. Foi agredido sem necessidade pelo policial civil e pelo tenente.

Por ocasião de seu segundo interrogatório, o recorrente narrou que a arma de fogo foi entregue para sua esposa, e pelo fato dela não ter porte de arma, ainda não foi possível entregar a arma de fogo. Entregou o armamento para seu amigo Paulo, no dia dos fatos, e ele entregou para sua esposa.

Diante dos relatos alhures, restou incontroverso que o apelante, sentindo-se contrariado com a vítima, após ter sido chamado sua atenção para que não urinasse em frente ao estabelecimento comercial, local onde a vítima trabalhava, efetuou disparos de arma de fogo, às proximidades da vítima, causando as lesões descritas nos laudos periciais. Incorrendo, incontinenti, no tipo descrito no art. 15 da Lei n° 10.826/03, com respaldo nas provas orais produzidas, que ratificaram a confissão do apelante, ocasião em que arguiu a legítima defesa como supedâneo da sua conduta. Todavia, a excludente de ilicitude não restou caracterizada, em meios as provas dos autos.

Com efeito, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.826/03, o delito previsto como disparo de arma de fogo se caracteriza pelo simples ato de "disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela", tratando-se de um crime de perigo abstrato e de mera conduta, onde a negativa da autoria formulada pelo réu, isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas provas colhidas ao longo da instrução, não possui o condão de afastar o decreto condenatório.

Conveniente atentar para a existência de desígnios autônomos entre os crimes de lesão corporal (culposa) e disparo da arma de fogo (doloso), não há falar em aplicação do princípio da consunção, ainda mais quando as provas coligidas nos autos não deixam dúvidas de que a intenção do agente era apenas intimidar a vítima efetuando disparos de arma de fogo para o chão, inexistindo dolo em ofender a integridade física do ofendido. Logo, inconteste a ausência de relação de meio e fim entre as condutas.

Por fim, registre-se que o recorrente tentou evadir-se pela janela da delegacia, sendo perseguido e capturado. Entretanto reagiu a recaptura, mediante violência, à ordem de prisão emanada pelos policiais. De sorte, que a rubrica lateral do Art. 329 do Código Penal, pune a conduta do agente que se opõe à execução de ato legal mediante violência ou e/ou grave ameaça contra pessoa funcionário público executor ou terceiro que auxilia. Situação dos autos que revela que o recorrente resistiu à abordagem policial, restando caracterizado o delito do art. 329 do CP.

2.DOSIMETRIA

Nesse ponto, a concretização da sanção penal, pelo Estado-Juiz, impõe que este sempre respeite o itinerário lógico-racional, necessariamente fundado em base empírica idônea, indicado pelo artigo 68 caput do Código Penal, sob pena de o magistrado, que não observar os parâmetros estipulados em tal preceito legal, incidir em comportamento manifestamente arbitrário, e, por se colocar à margem da lei, apresentar-se totalmente desautorizado pelo modelo jurídico que rege, em nosso sistema de direito positivo, a aplicação legitima da resposta penal do Estado. (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, p. 101-103).

Como é sabido, o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. Ressalto que, nos termos da jurisprudência do STJ, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 06/05/2015).
Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

In casu
, verificou-se que a dosimetria empregada para o delito do art. 15 da Lei 10.826/03, onde o juízo
a quo
aferiu a pena base em 02 anos e 10 meses de reclusão e 30 dias multa, devido os moduladores da culpabilidade, motivos e circunstancias do crime terem sido aferidos de modo desfavorável ao recorrente. Por conseguinte, em face do reconhecimento da atenuante do art. 65, III ¿d¿ do CP, que diminuiu a pena aferida em 06 meses, restando a reprimenda provisória em 02 anos, 04 meses de reclusão e 20 dias multa. Nesse ponto foi reconhecido e aplicada a causa de aumento do art. 20 da citada Lei, que elevou a pena para 03 anos, 06 meses e 30 dias multa, a qual tornou-se definitiva, em face da inexistência de outras causas modificadoras de pena.

Quanto ao delito do art. 129 do CP, a dosimetria implementada levou em consideração o vetor desfavorável dos motivos do crime, para alicerçar a pena base em 05 meses de detenção, a qual tornou-se definitiva, em face da ausência de outras causas modificadora de pena.

Por fim, o delito do art. 329 do CP, foi mensurado a pena base em 03 meses de detenção devido os motivos do crime terem sido arrazoados de forma desfavorável ao recorrente. Tornando-se pena definitiva em virtude da falta de outras causas modificadora de pena. Assim, ao se aplicar o cúmulo material, as penas definitivas restaram aferidas em 03 anos e 06 meses de reclusão e 30 dias multa e 08 meses de detenção.

Destarte, os argumentos defensivos esposados nesse item, necessário repisar acerca da discricionariedade do juízo na prestação jurisdicional, onde o STJ, se posiciona da seguinte forma:
¿A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.¿ (HC 448.811/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018)

De certo, que a magistrada agiu com acerto ao efetuar a dosimetria de forma técnica, não deixando de observar a razoabilidade e proporcionalidade na quantidade de pena adotada para cada crime. Não havendo motivo para emendas ou retificações:
¿Na condenação, atento às peculiaridades do caso, deve o magistrado sentenciante guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do artigo 59 do Código Penal, inexistindo critério puramente objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador. Nesse sentido: (AgRg no HC 441.449/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018; AgRg no REsp 1.610.124/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018). (...)¿ (REsp 1732452/TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018)

Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do recorrente
JEFFERSON FARIAS DOS SANTOS, condenado às penas de privativa de liberdade de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.
e 30 dis multa e a 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, como incurso nos crimes previstos no art. 15 da Lei 10.826/2003, art. 129 e 329 c/c 69, todos do Código Penal Brasileiro
.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 27 de setembro de 2021.
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator